Tribunal: TJDFT
Processo: 0747694-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO EXTRA E ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. NULIDADE PARCIAL DO DECISUM E DECOTE DO EXCESSO. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO DE RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ENTENDIMENTO DO C. STJ. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. JUSTIFICATIVAS PARA O INADIMPLEMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. MULTA DE 10%. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. EXCLUSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492 do CPC/15).
2. Sentença ultra petita é aquela em que o juiz ultrapassa o que foi pedido, concedendo quantidade maior do que a pleiteada. Referido erro não conduz, contudo, à anulação de toda a sentença, bastando sua adequação aos limites do pedido.
3. Sentença extra petita é aquela em que o juiz defere pedido que não foi formulado pela parte.
4. No caso de julgamento extra petita em que o pleito formulado na inicial também foi examinado, basta a declaração de nulidade parcial da r. sentença quanto à parte deferida fora do pedido e o correspondente decote, não havendo necessidade de retorno dos autos à origem para novo julgamento, considerando que o exame do pedido formulado pela parte Autora no juízo de origem afasta a possibilidade de supressão de instância.
5. O c. STJ “possui entendimento jurisprudencial no sentido da admissão da juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé” (AgInt no AREsp 1696865/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).
6. Incumbe ao contratante o pagamento das parcelas objeto da ação de cobrança quando se verifica que estão em consonância com o ajuste firmado entre as partes, que não há prova de pagamento, bem como que não existem fundamentos que afastem o dever de pagar e a inadimplência.
7. Incabível a cobrança de multa por inadimplemento se ausente cláusula contratual que a preveja para a hipótese em que aplicada.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar de nulidade parcial da sentença acolhida.